Tribunal: TJES
Processo: 5006250-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006250-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRADOR JUDICIAL
.
REMUNERAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
A corroborar a atualidade d
a
s prescrições legais
contidas no caput do art. 24 e respectivo §1º, da Lei 11.10
1/05
,
a jurisprudência d
o C. STJ
enuncia que
“A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ‘em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência’".

II - A
atividade do administrador judicial desempenhada em processos de recuperação judicial, como
n
a hipótese, consiste em verdadeira colaboração com a administração da Justiça, sendo equiparável a dos órgãos auxiliares da Justiça, cujo valor e forma de pagamento devem ser arbitrados pelo juiz com observância dos critérios do art. 24, da Lei 11.101/05,
não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperando não a exime e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial.

III - O

percentual de 2,75%
(dois virgula setenta e cinco por cento)
sobre o total concursal apurado pela
r
ecuperanda, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) cada,
a
lém de encontrar-se dentro da limitação imposta pela própria legislação regente, o respectivo prazo e forma de pagamento não desperta qualquer indício de que possa ser prejudicial ao funcionamento e preservação da empresa em recuperação judicial,
tanto que apresentou concordância com tal remuneração.

IV – Ausência de razões
para considerar necessária a redução da remuneração do administrador judicial na hipótese, eis que não se
evidencia
excessiva perante os critérios balizados no art. 24 da Lei 11.101/05,
ressaltando-se
a fundamentação contida na decisão primeva
no sentido
de que condizente com o comumente praticado no mercado local.

V -
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006250-62.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
S
: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA
E FRIGORIFICO CORELLA LTDA

JUIZ: DR.
MARCOS PEREIRA SANCHES

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão que,
nos autos do pedido de recuperação judicial apresentado por FRIGORIFICO CORELLA LTDA
,
dentre outros pontos,
homologou
“a remuneração da Administradora Judicial no percentual de 2,75%
(dois virgula setenta e cinco por cento)
sobre o valor da dívida informada na petição inicial”.

Em suas razões
recursais
o

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

assevera, em suma,
que
“o juízo a quo ao fixar a remuneração do Administrador Judicial não analisou de forma criteriosa os parâmetros necessários para a fixação dos honorários do administrador judicial, a fim de se verificar a justa remuneração ao labor a ser empreendido, sem prejudicar os credores das recuperandas”.

P
rossegue com a argumentação de que
“
A respeito da remuneração do AJ certo é que não pode atingir valores que destoem da realidade do mercado, devendo ser fixada dentro dos parâmetros usuais de mercado para o desenvolvimento de atividades semelhantes, objetivando primordialmente o soerguimento da Recuperanda e de modo que não venha a acarretar prejuízo aos credores, devendo constituir efetivamente uma verdadeira garantia dos credores”,
sendo certo que
”o Administrador Judicial, nos processos de recuperação judicial, muito se as semelha ao antigo comissário das concordatas preventivas, na medida em que sua missão é exercer a fiscalização do devedor em grande dificuldade financeira”.

Conclui o recorrente que
“
parece ao MP justa a fixação PROVISÓRIA de remuneração no percentual de 1,9816% (um vírgula noventa e oito por cento)total do passivo, a ser pago em 48 (quarenta e oito)parcelas fixas, que resultará num montante aproximado de R$ 864.000,00 (oitocentos e sessenta e quatro mil reais), ou seja, em parcelas fixas de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) o que atenderá à natureza das funções a serem desempenhadas no processo e seu nível de complexidade”.

D
ecisão na qual fora
indeferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida
.

C
ontrarrazões
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça apresentado.

D
e pronto, adianto que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento.

Pois bem.
É cediço que
a despeito das alegações recursais no sentido de que o principal papel do Administrador Judicial na recuperação judicial é
de
fiscalização das atividades do devedor, é certo que
“
O administrador judicial tem papel preponderante na condução da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda ampliada com a reforma trazida pela Lei nº 14.112/2020”
e que
“Na medida em que presta serviço essencial à administração da justiça, deve ser remunerado na forma da lei”
.
(
STJ,
REsp n. 1.905.591/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Exatamente neste espeque a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico”.
(STJ, REsp n. 1.759.004/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

E
mais, a teor do disposto no
caput
, do
artigo 24 da
Lei n. 11.0101/2005

“O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”.

O

respectivo
§ 1º,
traz o regramento segundo o qual

“Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência”.

A corroborar a atualidade de tais prescrições legais,
a jurisprudência d
o C. STJ
enuncia que
“A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, ‘em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência’".

(STJ, REsp n. 1.825.555/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/6/2021.)

Não menos importante destacar também que
“A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a imparcialidade do auxiliar do juízo”.
(STJ, REsp n. 1.905.591/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

Feitas tais considerações, verifica-se que
a atividade do administrador judicial desempenhada em processos de recuperação judicial, como
n
a hipótese, consiste em verdadeira colaboração com a administração da Justiça, sendo equiparável a dos órgãos auxiliares da Justiça, cujo valor e forma de pagamento devem ser arbitrados pelo juiz com observância dos critérios do art. 24, da Lei 11.101/05,
não se podendo perder de vista, ainda, que a despeito da natureza da ação evidenciar crise financeira da empresa recuperando não a exime e nem mesmo pode significar na irrisoriedade da remuneração do administrador judicial.

Na decisão vergastada o magistrado primevo subsidiou a homologação da remuneração da Administradora Judicial sob a fundamentação de
“
que os valores dos honorários solicitados pela auxiliar do Juízo são condizentes com aqueles comumentes praticados no mercado local, tanto mais diante da complexidade do trabalho desenvolvido e da extensão da presente ação de recuperação judicial, além do enorme interesse público e social presente no feito, porquanto abastece inúmeras outras empresas que distribuem e/ou revendem o produto para o consumidor final se alimentar. A par disso, não há como concluir pela existência de relação direta entre o valor da remuneração e eventual deságio a ser proposto no plano de recuperação judicial. No mais, observo que a devedora concordou com os valores apresentados pelos Administradores Judiciais”.

A leitura das razões recursais, por sua vez, denota argumentação genérica acerca da exorbitância da monta homologada desacompanhada de qualquer elemento concreto suficiente a ilidir a vislumbrada regularidade do ato.

Diante de tal cenário
, o

percentual de 2,75%
(dois virgula setenta e cinco por cento)
sobre o total concursal apurado pela
r
ecuperanda, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) cada,
a
lém de encontrar-se dentro da limitação imposta pela própria legislação regente, o respectivo prazo e forma de pagamento não desperta qualquer indício de que possa ser prejudicial ao funcionamento e preservação da empresa em recuperação judicial,
tanto que apresentou concordância com tal remuneração.

Não encontro razões,
portanto,
para considerar necessária a redução da remuneração do administrador judicial na hipótese, eis que não se
evidencia
excessiva perante os critérios balizados no art. 24 da Lei 11.101/05,
ressaltando-se
a fundamentação contida na decisão primeva
no sentido
de que condizente com o comumente praticado no mercado local.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.